Tribunal: TJDFT
Processo: 0010246-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010246-59.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ GOMES FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a informação trazida aos autos que o credor LUIZ GOMES FILHO recebeu administrativamente valores referentes ao presente precatório, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, se manifestar sobre a petição de ID 25578756. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac